Tribunal: STF
Processo: ARE 1261173
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com pequena ressalva quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, confirmou o entendimento do Juízo no tocante à condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado, em concurso de pessoas, previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 29, cabeça, ambos do Código Penal. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alega nulidade do título condenatório em razão da existência de dúvida razoável. Insurge-se contra a condenação. Diz contrariado o princípio da não culpabilidade.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
     A denúncia afirmou que no dia 1 de maio de 2013, por volta das 04.30 horas, na cidade de Carapicuíba, agindo em concurso e previamente ajustado com dois indivíduos não identificados, o Apelante subtraiu, para proveito de todos eles, mediante grave ameaça, exercida por meio de simulação de porte de arma de fogo, a motocicleta Honda CG, de placa ZOB-1230, e um aparelho de telefonia celular marca LG, avaliado em R$150,00 (cento e cinquenta reais), bens pertencentes a Adriano Moreira de Santana. 
    […]
    Preso em flagrante delito, ele negou participação no crime, sustentando que no momento em que o roubo foi cometido se encontrava na sua casa, repousando. Pela manhã foi com sua moto até a quadra de esportes da Escola Monsenhor, juntamente com amigos. Policiais militares chegaram,"puxaram" as placas das motos e nada constataram de irregular. Os policiais se afastaram e um garoto se aproximou deles, dizendo "tem uma moto ali". Foi ver a moto e nesse momento os policiais voltaram e eles saíram correndo, mas foram perseguidos e detidos. Foi informado que estava sendo preso por roubo de moto. Insistiu que não participou do crime (fls. 10). 
    […]
    A vítima reconheceu o réu na fase policial como um dos autores do delito. Em juízo ela foi enfática quando afirmou:
    "Eles prenderam um rapaz de estatura mediana, pele clara e olhos claros, que era a única coisa que dava para ver, porque no momento do assalto ele estava de capacete; tenho certeza absoluta que era ele". 
    A Magistrada prosseguiu com a inquirição e algumas perguntas e respostas depois, ao esclarecer que já havia sido inquirida em outro processo, envolvendo um adolescente que participou da empreitada, a vítima tornou a dizer:
    "Tenho certeza que o réu foi a pessoa que veio pegar a minha moto e veio até mim; não tinha ninguém armado e se estavam, não mostraram para mim. Eu não conhecia o réu até então" (fls. 177). 
    A vítima revelou a mesma segurança na fase policial e em juízo. E se alguma dúvida pudesse remanescer, a propósito de afirmações que ela tenha feito anteriormente, foi espancada em juízo, quando o réu, cercado de todas as garantias constitucionais, mais uma vez foi apontado pelo ofendido como um dos autores da subtração. 
    Veja-se que a vítima não se limitou ao mero reconhecimento; explicou detalhadamente em que consistiu a conduta do Apelante. 
    As declarações da vítima foram robustecidas pelo depoimento prestado pelo policial militar André Cesário de Souza, pois ele esclareceu que surpreendeu o réu e mais alguém empurrando a moto roubada, no meio do mato. Assim que o avistaram, os indivíduos fugiram, mas eles conseguiram deter o réu e um menor, constataram que a moto que eles empurravam era produto de roubo. Acrescentou que a vítima chegou ao local algum tempo depois, com a chave reserva da moto e que ela reconheceu os dois detidos como autores do roubo.
    Foram inquiridas também as testemunhas Rafael Silva e Maria Machado, mas elas nada puderam esclarecer de concreto sobre a acusação,porque não presenciaram a prisão e a abordagem do réu; tampouco estavam presentes quando o roubo foi praticado. 
    É importante consignar que a vítima e o policial militar,autor da prisão, não conheciam o réu até então, e que nada nos autos indica que tenham distorcido os fatos ou falseado a verdade para acusá-lo injustamente de crime que não cometeu. 
    A verdade é que abstraindo um ou outro pequeno desencontro no relato da vítima, no essencial ela sempre se conduziu com a mesma segurança, não deixando transparecer dúvida alguma de que o Apelante foi um dos autores do crime.
    Tratou-se de roubo, porque o gesto intimador adotado por um dos agentes, consistente em manter uma das mãos sob as vestes, simulando portar arma, se revelou apto a incutir temor no ânimo da vítima, que se viu reduzida à incapacidade de resistência. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator